Tribunal: TJMT
Processo: 1013952-20.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013952-20.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ORLANDO GONCALVES - CPF: 212.653.489-87 (AGRAVADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR À INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SUBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal ajuizada por particular autuado por desmatamento ilegal em imóvel rural que havia sido alienado 14 anos antes da autuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade passiva do autor para responder por infração ambiental descrita em auto de infração quando o suposto ilícito ocorreu em imóvel que já não mais se encontrava sob sua posse ou propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade administrativa por infração ambiental possui natureza subjetiva, exigindo demonstração do elemento subjetivo da conduta e do nexo causal entre a ação ou omissão e o dano, diferentemente da responsabilidade civil ambiental, que é objetiva.

4. A documentação apresentada pelo autor comprova de maneira inequívoca a transferência da posse e propriedade do imóvel objeto da autuação em data significativamente anterior (2004) à ocorrência do suposto ilícito ambiental (2018).

5. A autuação baseada exclusivamente em informações desatualizadas do Cadastro Ambiental Rural (CAR), sem realização de diligências complementares para verificação da situação fática atual do imóvel, configura vício no elemento motivo do ato administrativo.

6. O princípio constitucional da intranscendência das penas, consagrado no art. 5º, XLV, da Constituição Federal, veda expressamente que a sanção ultrapasse a pessoa do responsável pelo ilícito.

7. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é relativa (juris tantum), sendo afastada pela documentação apresentada pelo autor que demonstra sua ilegitimidade passiva.

8. A questão da validade da citação por edital no processo administrativo perde relevância diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva do autor.

9. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, majorados em 2% pela sucumbência recursal, não se mostram exorbitantes a ponto de justificar a aplicação da equidade prevista no art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. A alienação de imóvel rural em data anterior à ocorrência de infração ambiental, comprovada por documentação idônea, afasta a legitimidade passiva do antigo proprietário para responder administrativamente pelo dano ambiental, em respeito ao princípio da intranscendência das penas.

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, art. 5º, XLV; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; CPC, art. 85, §§ 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada

STJ, EREsp n. 1.318.051/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe de 12/6/2019; TJMT, NU 1042638-22.2023.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Rodrigo Roberto Curvo, julgado em 16/04/2025, DJE 23/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno nº
1013952-20.2023.8.11.0041
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação anulatória de débito fiscal ajuizada por
ORLANDO GONÇALVES.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação alegando, em síntese: a) a legitimidade do autor para figurar como parte autuada e a validade do auto de infração, considerando a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos; b) a validade da citação por edital no processo administrativo; c) a necessidade de suspensão do processo em razão do reconhecimento de repercussão geral pelo STF no Tema 1255, que trata da possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes; d) a necessidade de fixação dos honorários por equidade e a violação ao princípio da independência dos poderes.

Em decisão monocrática, o relator negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Em razão da sucumbência recursal, majorou os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo interno, reiterando os argumentos da apelação quanto à legitimidade passiva do autor para figurar como parte autuada, à validade da citação por edital no processo administrativo e à necessidade de redução dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo não provimento do recurso, mantendo-se inalterada a decisão monocrática que confirmou a sentença proferida nos autos (Id. 330363855).

Dispensável o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o autor ajuizou ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela de urgência objetivando a suspensão dos efeitos do processo administrativo nº 355482/2018 e do auto de infração nº 1278D, datado de 13/07/2018, bem como a declaração de nulidade dos referidos atos administrativos.

Em sua petição inicial, o autor alegou ter sido indevidamente autuado por suposto desmatamento ilegal de 3,50 ha de vegetação nativa e 21,07 ha de vegetação nativa, conforme auto de inspeção 0535D, no município de Diamantino e Alto Paraguai/MT, conforme Auto de Infração nº 1278D de 13/07/2018. Sustentou sua ilegitimidade passiva, pois vendeu o imóvel para terceiros em 03/02/2004 (matrículas nº 36377 e 2849), ou seja, mais de 14 anos antes da autuação, mediante contrato registrado em cartório. Afirmou que a identificação do responsável baseou-se exclusivamente em cadastro desatualizado do CAR (Cadastro Ambiental Rural), sem vistoria in loco.

O Estado de Mato Grosso, em contestação, defendeu a validade do auto de infração e do termo de embargo lavrados, sustentando que a área afetada configura espaço especialmente protegido, sendo o bioma amazônico dotado de regime jurídico específico de preservação.

Rebateu a alegação de ilegitimidade passiva do autor, argumentando que não houve transferência formal da propriedade do imóvel à época da infração e que, nos termos da Lei nº 6.938/81, o responsável pela área, mesmo que de forma indireta, responde administrativamente pelo dano ambiental.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do processo administrativo 355482/2018 e do Auto de Infração nº 1278D, datado de 13/10/2018, bem como de todos os atos administrativos deles decorrentes, por ilegitimidade passiva do autuado, determinando ao Estado de Mato Grosso que se abstenha definitivamente de promover qualquer cobrança da multa ou adotar medidas executivas em desfavor do autor, tornando nulo o processo de Execução Fiscal nº 1046659-75.2022.8.11.0041.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação alegando, em síntese: a) a legitimidade do autor para figurar como parte autuada e a validade do auto de infração, considerando a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos; b) a validade da citação por edital no processo administrativo; c) a necessidade de suspensão do processo em razão do reconhecimento de repercussão geral pelo STF no Tema 1255, que trata da possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes; d) a necessidade de fixação dos honorários por equidade e a violação ao princípio da independência dos poderes.

Em decisão monocrática, o relator negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Em razão da sucumbência recursal, majorou os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo interno.

Preambularmente, destaco que o agravante não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar a decisão agravada, de maneira que, esclareço desde já,
que o aludido
decisum monocrático
deve ser mantido
. Explico.

A
questão central
da presente demanda consiste em verificar a legitimidade passiva do autor para responder pela infração ambiental descrita no Auto de Infração nº 1278D,
considerando que o suposto ilícito ocorreu quando o imóvel já não mais se encontrava sob sua posse ou propriedade.

Inicialmente, é importante estabelecer a distinção entre a responsabilidade civil por danos ambientais e a responsabilidade administrativa por infrações ambientais. Enquanto a responsabilidade civil ambiental possui natureza objetiva, conforme estabelece o art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, a responsabilidade administrativa-sancionadora exige a demonstração da conduta culposa ou dolosa do agente, em observância ao princípio da intranscendência das penas previsto no art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a aplicação de penalidades administrativas ambientais deve observar a sistemática da teoria da culpabilidade, exigindo demonstração do elemento subjetivo da conduta e do nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA SUBMETIDOS AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM RAZÃO DE DANO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. [...]
3. Ocorre que, conforme assentado pela Segunda Turma no julgamento do REsp 1.251.697/PR, de minha relatoria, DJe de 17/4/2012, a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.
[...] 5. Embargos de divergência providos." (EREsp n. 1.318.051/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe de 12/6/2019)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem firmado jurisprudência no sentido de que a alienação do imóvel em data anterior ao fato autuado conduz à ilegitimidade passiva para responder à sanção administrativa, sendo necessária a comprovação de que o antigo proprietário/possuidor efetivamente praticou a conduta infracional ou dela se beneficiou:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTES DA INFRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
3. A responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva, exigindo a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano, diferentemente da responsabilidade civil ambiental, que é objetiva. 4. Os contratos de compra e venda firmados em 18/03/2019, com firmas reconhecidas em cartório, e as respectivas escrituras públicas comprovam inequivocamente que a transmissão da propriedade ocorreu antes da lavratura do auto de infração em 23/09/2019. [...] 6. A responsabilidade pela infração deve ser atribuída aos proprietários do imóvel à época do dano ambiental, em respeito ao princípio da intranscendência das penas previstas no art. 5º, XLV, da Constituição Federal."
(NU 1042638-22.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025)

Analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, verifica-se que a documentação apresentada pelo autor comprova de maneira inequívoca que ele transferiu a posse e
propriedade do imóvel
objeto da
autuação em data significativamente anterior à ocorrência do suposto ilícito
ambiental que fundamentou a autuação.

O Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural, datado de 03/02/2004, com firmas reconhecidas e devidamente registrado nos Cartórios de Nortelândia e Diamantino/MT, evidencia que a transferência da propriedade e posse ocorreu aproximadamente 14 anos antes da data do desmatamento apontado no auto de infração, que data de dezembro de 2018.

Essa transferência de propriedade é corroborada pelas declarações juntadas aos autos (IDs 177492622 e 177492624), nas quais os atuais proprietários expressamente assumem a responsabilidade pelas intervenções realizadas nas áreas após a aquisição dos imóveis, isentando o autor de qualquer responsabilidade relacionada ao Auto de Infração nº 1278D.

A primeira declaração, do Espólio de Olivaldo Barella, representado por sua inventariante, confirma a aquisição do imóvel objeto da matrícula nº 36377 do CRI de Diamantino/MT e assume a responsabilidade pela abertura de áreas no referido imóvel, isentando expressamente o Sr. Orlando Gonçalves da responsabilidade referente ao auto de infração.

A segunda declaração, assinada por Maria da Conceição Mendes França, Ailton Alves França e Francisco Ferreira Mendes Junior, confirma a aquisição do imóvel objeto da matrícula nº 2849 do CRI de Nortelândia (atualmente matrícula 3451) na data de 11/07/2016, e também assume a responsabilidade pela abertura de áreas no referido imóvel após a aquisição.

Diante desse contexto probatório, resta evidente a ausência de nexo causal entre qualquer conduta do autor e o dano ambiental retratado no auto de infração, uma vez que à época dos fatos o apelado já não possuía qualquer controle ou ingerência sobre os imóveis em questão.

Merece destaque o fato de que a autuação do autor
baseou-se unicamente em informações constantes do Cadastro Ambiental Rural (CAR
), conforme se verifica no ID 115411522, fls. 11, cadastro este que se encontrava manifestamente desatualizado no momento da fiscalização.

A meu juízo, esta circunstância revela uma falha significativa no procedimento de identificação do verdadeiro responsável pela infração ambiental, comprometendo substancialmente a validade do ato administrativo.

A utilização exclusiva de dados cadastrais desatualizados, sem a realização de diligências complementares para verificação da situação fática atual do imóvel, configura vício no elemento motivo do ato administrativo, conforme a teoria dos motivos determinantes, afetando sua validade e eficácia.

Ademais, o princípio constitucional da intranscendência das penas, consagrado no art. 5º, XLV, da Constituição Federal, veda expressamente que a sanção ultrapasse a pessoa do responsável pelo ilícito. No caso em análise, a imposição de multa ao autor por conduta praticada pelos atuais possuidores do imóvel representaria clara violação a esse princípio constitucional, uma vez que a penalidade estaria transcendendo a pessoa do efetivo responsável pela infração.

Embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade e veracidade, tal presunção é relativa (juris tantum), admitindo prova em contrário. No presente caso, a documentação apresentada pelo autor afasta de maneira convincente essa presunção, demonstrando de forma inequívoca sua ilegitimidade passiva para a imposição da sanção administrativa.

Quanto à alegação
do Estado recorrente
sobre a validade da citação por edital no processo administrativo
, verifica-se que, embora formalmente o procedimento tenha seguido os trâmites previstos na legislação estadual, a questão perde relevância diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva do autor. Isso porque, ainda que se considerasse válida a citação por edital, tal circunstância não teria o condão de sanar o vício de legitimidade passiva já reconhecido, uma vez que o autor não poderia ser responsabilizado por infração ambiental ocorrida em imóvel que já não lhe pertencia há mais de uma década.

No que tange à alegação do Estado recorrente sobre a necessidade de suspensão do processo em razão do reconhecimento de repercussão geral pelo STF no Tema 1255, que trata da possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes, entendo que tal questão não se aplica ao caso concreto, máxime se considerarmos que o valor da CDA impugnada (R$ 173.098,12) perfaz cento e setenta e três mil, noventa e oito reais e doze reais.

Tal se dá, pois os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da causa, que não se mostra exorbitante a ponto de justificar a aplicação da equidade prevista no art. 85, § 8º, do CPC. Portanto,
não há razão para suspensão do processo ou modificação do critério de fixação dos honorários advocatícios.

Dessa forma, tendo em vista que a decisão impugnada encontra-se em harmonia, tanto com a jurisprudência hodierna, bem como com a legislação pertinente, a manutenção integral do decisum monocrático é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025